Tribunal: CARF
Processo: 13896.907832/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.907832/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.846 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
KELLY SERVICES RECURSOS HUMANOS LTDA (ATUAL
DENOMINAÇÃO DE TRADIÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. -
EPP)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO QUE
NÃO RECONHECE O DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO, COM BASE
NAS
DECLARAÇÕES
PRESTADAS
PELO
CONTRIBUINTE.
DILIGÊNCIAS NÃO DETERMINADAS DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE
JULGADORA NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em violação ao direito de defesa pelo fato de não ter havido
a tratamento manual da compensação, ante a divergência entre os valores
informados pelo próprio sujeito passivo em suas declarações e, tampouco, pela
não realização de diligências pela autoridade julgadora de primeira instância.
A possibilidade de realização de diligências para o esclarecimento de dúvidas
quanto ao direito creditório se insere dentro das normas previstas no art. 18 do
Decreto no 70.235/1972, que dá à autoridade julgadora o poder de determiná-
las ou indeferi-las, não havendo qualquer obrigatoriedade nesse sentido,
mormente diante da inexistência de apresentação de qualquer esclarecimento
pela interessada que pudesse justificar a divergência entre as declarações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e, em consequência, negar provimento ao recurso voluntário,
nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.907832/2012-13
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.846 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.907832/2012-13

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 08-30.553,
proferido pela 3a Turma da DRJ/FORTALEZA/CE, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório que indeferiu o pedido de
compensação formulado por meio da DCOMP no 20539.34675.020610.1.3.02-5063, nos termos
sintetizados na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO.
Descabe a alegação de existência de saldo negativo a ser objeto de compensação,
quando a declaração DIPJ relativa ao mesmo período indica que o contribuinte apurou
imposto a pagar, e a defesa não apresenta elementos para comprovar o equívoco
supostamente cometido.
Cientificado do acórdão recorrido em 23/09/2015 (Termo de Ciência, fl. 52), a
recorrente apresentou recurso voluntário (fls. 55/65), protocolizado em 23/10/2015 (fl. 54), no
qual alega em síntese:
a) Que o despacho decisório e o acórdão recorrido foram proferidos com
evidente cerceamento ao direito de defesa e descaso com a verdade material,
na medida que negaram o reconhecimento do direito creditório pleiteado, sem
buscar outros elementos que poderiam infirmar ou confirmar o direito
creditório;
b) Que ao analisar a DCOMP e proferir o Despacho Decisório por meio
eletrônico e não manualmente, sem qualquer análise da documentação
contábil/fiscal da contribuinte, descumpriu o art. 65 da IN. RFB no 900/2008,
que estabelece o poder dever da autoridade administrativa de determinar a
realização de diligências necessária ao esclarecimento do direito creditório;
c) Que a DRJ recusou-se a analisar a questão da suficiência e certeza dos créditos
da recorrente sob o argumento de que o contribuinte não teria trazido os
documentos que dessem respaldo às suas alegações, cerceando o direito da
recorrente de demonstrar, por meio de diligência fiscal, a higidez e suficiência
do crédito;
d) Que em momento algum deixou de carrear aos autos os documentos que
comprovassem suas alegações e que, se assim entendeu a autoridade
administrativa deveria esta, quando menos, intimar a recorrente a apresentar
os documentos adicionais.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.846 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.907832/2012-13

Ao final requer que seja anulada a decisão recorrida e o despacho decisório para
que seja efetivamente analisado o direito creditório pleiteado, mediante a realização das
diligências necessárias.
É o relatório.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.846 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.907832/2012-13

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais e regimentais.
Assim, dele conheço.
As alegações trazidas pela recorrente foram direcionadas exclusivamente ao
reconhecimento da nulidade do despacho decisório e do acórdão recorrido.
Conforme consta do relatório do acórdão recorrido, o despacho decisório
indeferiu o pedido tendo em vista que não houve apuração de crédito na DIPJ relativo ao Saldo
Negativo de CSLL informado na PER/DCOMP, mas sim saldo a pagar de imposto, verbis:
Consta no referido despacho decisório o seguinte motivo para indeferimento do pedido:
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de
termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
Dessa forma, de acordo coma as informações prestadas no documento acima
identificado, constatou-se que não houve apuração de saldo negativo, uma vez que na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ),
correspondente ao período de apuração do crédito informado no PER/DCOMP, consta
imposto a pagar.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 344.646,54
Valor do imposto a pagar na DIPJ: R$ 256.825,21
Em sua impugnação a contribuinte trouxe as alegações que foram sintetizadas no
acórdão recorrido, verbis:
- A Receita Federal não está considerando o parcelamento efetuado pela empresa no
valor total do IRPJ apurado no 1o trimestre de 2010, no valor original de R$ 600.101,53,
conforme cópia do comunicado de deferimento do parcelamento anexo e extrato de
parcelamento. O valor foi parcelado em 60 meses, estando sendo pagos mensalmente.
A simples transcrição do voto condutor da decisão recorrida é suficiente para
evidenciar, com clareza, a ausência de qualquer nulidade nas decisões referidas. Confira-se:
Alega a defesa que a Receita Federal não está considerando o parcelamento efetuado
pela empresa no valor total do IRPJ apurado no 1o trimestre de 2010, no valor original
de R$ 600.101,53.
Compulsando-se os autos, não identifiquei vinculação entre o argumento da defesa e o
motivo de indeferimento do pedido de compensação.
No PER/DCOMP, fls. 36/40, o contribuinte informou que o crédito seria de saldo
negativo de IRPJ, 1o trimestre de 2010. Ora, conforme já atestado no próprio despacho
decisório, o contribuinte declarou imposto a pagar na DIPJ do referido período, no valor
de R$
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.846 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.907832/2012-13

256.825,21. Tal constatação foi ratificada em consulta à cópia da declaração ativa do
referido período, anexada ao final do presente voto. Além disso, o débito a ser extinto
no pedido de compensação se refere à Cofins, código de receita 5856, abril/2010, fls.
39.
De acordo com consulta ao sistema Sipade, no pedido de parcelamento de que trata o
processo no 13896-003042/2010-97, referenciado pela defesa, somente foram incluídos
débitos de IRPJ e CSLL, conforme se verifica no extrato abaixo:
__SINCOR,SIPADE,ATEND
(ATENDIMENTO
AO
CONTRIBUINTE)
________________________
11/07/2014 - 15:00 RELACAO DE PARCELAMENTOS USUARIO: 19443420368
CONTRIBUINTE: 03292418/0001-08 TRADICAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
- EPP
ATIVA REGULAR - PJ DIFERENCIADA
PROCESSO : 13896-003042/2010-97 - PARCELADO
ASSINALE COM 'X' PARA SELECIONAR O PARCELAMENTO:
PARCELAMENTO(S) TRIBUTO SITUACAO TOTAL ATRASO QTDE

(REAL)
ATRAS
( _ ) IRPJ 3373 ATIVO 0,00 000
( _ ) CSLL 6012 ATIVO 0,00 000

Portanto, tanto o crédito como o débito incluídos no pedido de compensação não
guardam qualquer relação com o parcelamento citado pela empresa. Primeiro, porque se
ele está parcelando o IRPJ devido que apurou no 1o trimestre de 2010,
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.846 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.907832/2012-13

comprovadamente não possui saldo negativo; segundo, o débito que pretende
compensar é de Cofins, assim não está incluso no processo no 13896-003042/2010-97.
Ressalto, por fim, que, mesmo que o contribuinte tivesse comprovado que parcelou o
débito confessado no PER/DCOMP, a matéria não deveria ter sido objeto de
impugnação do despacho decisório de não homologação da compensação, mas sim de
pedido de cancelamento de cobrança em duplicidade do tributo, a ser apresentado junto
à unidade da Receita Federal de sua jurisdição. Desta forma, voto no sentido de
considerar improcedente a manifestação de inconformidade.
Como se vê, o acórdão recorrido confirmou a premissa do despacho decisório, no
sentido de que o valor do crédito pleiteado na PER/DCOMP não correspondia ao valor
informado na DIPJ, que apontava saldo devedor de IRPJ ao final do período de apuração.
Outrossim, o colegiado recorrido rejeitou, a alegação de que o indébito teria sido
gerado em face de parcelamento do IRPJ, na medida em que a contribuinte não articulou
qualquer demonstração entre o suposto saldo negativo e o referido parcelamento.
Como bem destacou o relator do acórdão da DRJ, se o contribuinte parcelou o
saldo devedor do IRPJ do primeiro trimestre de 2010 não há que se falar em indébito e se o
contribuinte parcelou o débito confessado no PER/DCOMP, a matéria não deveria ter sido objeto
de impugnação do despacho decisório de não homologação da compensação, mas sim de pedido
de cancelamento de cobrança em duplicidade do tributo, a ser apresentado junto à unidade da
Receita Federal de sua jurisdição.
Portanto, o colegiado recorrido analisou detidamente os elementos trazidos aos
autos e proferiu uma decisão fundamentada.
Assim, não há que se falar em violação ao direito de defesa pelo fato de não ter
havido a tratamento manual da compensação, ante a divergência entre os valores informados
pelo próprio sujeito passivo em suas declarações e, tampouco, pela não realização de diligências
pela autoridade julgadora de primeira instância, ante à falta de demonstração lógica do referido
indébito pela contribuinte.
A possibilidade de realização de diligências para o esclarecimento de dúvidas
quanto ao direito creditório, suscitada pela recorrente, se insere dentro das normas previstas no
art. 18 do Decreto no 70.235/19721, que dá à autoridade julgadora o poder de determiná-las ou
indeferi-las, conforme avalie sua necessidade, não havendo qualquer obrigatoriedade nesse
sentido, mormente diante da inexistência de apresentação de qualquer esclarecimento ou
documento pela interessada que pudesse justificar a divergência entre as declarações.
No seu recurso a recorrente não traz qualquer esclarecimento ou elemento
adicional, nem se contrapõe aos fundamentos do acórdão recorrido, limitando-se a alegar a
nulidade do despacho decisório e do acórdão recorrido em face da não realização de diligências
para a verificação do crédito alegado.

1 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.846 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.907832/2012-13

Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar as alegações de nulidade suscitadas e,
inexistindo qualquer alegação quanto ao mérito do indeferimento do pedido de compensação,
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital